Tribunal: TJDFT
Processo: 0702089-92.2019.8.07.0009
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA E DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE EMPRESARIAL. ASSISTÊNCIA COLETIVA POR ADESÃO. RECUSA EM FORNECER TRATAMENTO A GESTANTE. RESCISÃO UNILATERAL IMOTIVADA. NOTIFICAÇÃO DA SEGURADA COM ANTECEDÊNCIA DE 60 DIAS. POSSIBILIDADE. ARTIGO 17 DA RESOLUÇÃO NORMATIVA 195/2009. RESOLUÇÃO NORMATIVA 455/2020. INTERPRETAÇÃO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. MIGRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SERVIÇO NÃO COMERCIALIZADO. DANO MORAL. NÃO COMPROVADO. RECURSO IMPROVIDO.
1. Ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de tutela provisória de urgência, em que a autora requereu fosse a ré compelida à obrigação de restabelecer a cobertura integral do plano de saúde, arcando com todas as despesas de sua gravidez, bem como a condenação em pagamento por danos morais. 1.1. Sentença de improcedência sob fundamento de que não houve ilegalidade na rescisão unilateral do contrato realizado pela ré. 1.2. Apelo da autora para reforma da sentença a fim de que seja julgado procedente os pedidos iniciais.
2. Da relação de consumo. 2.1. A presente demanda refere-se a uma relação de direito consumerista, amoldando-se ao descrito nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor. 2.2. Conforme já sedimentado pelo c. STJ por meio do enunciado da Sùmula n. 469: “Súmula 469 - Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde.” (Súmula 469, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/11/2010, DJe 06/12/2010) 2.3. Observe que a mencionada súmula não faz distinção entre os contratos de planos de saúde coletivo e individual. Sendo assim, ambos são regidos pela Lei n. 8.078/90.
3. Da legalidade na resilição. 3.2. Os contratos relativos a planos de saúde, seja individual ou coletivo, são regidos pela Lei n. 9.656/98. No entanto, de acordo com entendimento firmado pelo c. STJ, a norma em comento não impede a resilição dos contratos coletivos de assistência médica, celebrados entre as operadoras de planos de saúde e as empresas. 3.3. Precedente: “(...) É inaplicável aos contratos de plano de saúde coletivo o impedimento legal de resilição unilateral, prevista no artigo 13, parágrafo único, II, da Lei n° 9.656/98, a qual é aplicável somente aos planos de saúde individuais ou familiares. (...)” (AgInt no REsp 1836950/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/04/2020, DJe 23/04/2020)
4. A Resolução Normativa n. 455/2020 da ANS revogou o disposto no parágrafo único do artigo 17 da RN 195/2009, em razão de decisão proferida na Ação Civil Pública n. 0136265-83.2013.4.02.51.01 (TRF-2a Região), sob o fundamento de que está proibido a fidelização do consumidor em planos de saúde coletivo. A anulação ocorrida se deu sob o fundamento de que o consumidor poderá rescindir o contrato de plano de saúde sem ter que cumprir prazo de fidelização de 12 meses. 4.1. Assim, mesmo com a revogação do parágrafo único do artigo 17 da Resolução Normativa 195/2009, ainda prevalece o entendimento de que é possível a rescisão imotivada pela seguradora, mesmo porque, afigura-se inviável a pretensão de eternizar o contrato, impedindo a parte de exercer o seu direito à resilição unilateral, previsto contratualmente.
5. Da opção de migração para o plano de saúde individual. 5.1. Não há como obrigar as operadoras de planos de saúde a ofertarem aos segurados opção de migração para contrato de plano de saúde individual se estas não possuem comercialização deste produto. 5.2. A despeito de todo o exposto, no caso de usuário em estado de saúde grave, independentemente do regime de contratação do plano de saúde (coletivo ou individual), é possível aguardar a conclusão do tratamento médico garantidor da sobrevivência ou incolumidade física. No entanto, este não é o caso dos autos, pois, a apelante se encontra grávida, não tendo demonstrado que o seu estado de saúde ou do nascituro é grave.
6. Nesse descortino, reputa-se lícita a resilição do contrato pela apelada, ainda que de forma imotivada, consoante previsão contratual, não cabendo indenização. 6.1. Sentença mantida.
7. Recurso improvido.